Tribunal: STF
Processo: ARE 1442703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual julgou improcedente Revisão Criminal ajuizada por ARIVÂNIO GOMES DA SILVA visando à anulação de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, que o condenou às penas de 11 anos de reclusão e ao pagamento de 1400 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 9, fls. 1-3):



    “EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS CIVIS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DADA PELA NAMORADA DO REQUERENTE. CONSENTIMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PRESSÃO AMBIENTAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NERVOSISMO E CHEIRO DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Cuida-se de Revisão Criminal objetivando a anulação da sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de armas de uso restrito. O requerente aponta, em suma, que a sentença condenatória foi contrário ao texto expresso de lei, vez que, segundo alega, a busca domiciliar realizada pelos policiais civis em sua casa, que resultou na descoberta dos armamentos e entorpecentes, deu-se de modo ilícito. 



    2. Analisando os elementos de informação colhidos no inquérito policial, em conjunto com a prova produzida em juízo, conclui-se que a entrada dos policiais na residência do acusado não constitui qualquer ilegalidade, pois precedido de autorização de sua namorada, a adolescente K. da S. S., não havendo que se falar em ilegalidade na prova. 



    3. No momento da abordagem policial, a casa estava ocupada unicamente pela adolescente que, embora não morasse no local, passava alguns dias da semana na residência, quando ia dormir com seu namorado. Diante desse contexto, não havia outra pessoa, afora a adolescente, que pudesse prestar a autorização para os policiais ingressarem no local 



    4. Diga-se ainda que, embora o texto literal do art. 5º, XI, traga a expressão "consentimento do morador", deve-se considerar que o ocupante atual do imóvel pode legitimamente autorizar a polícia a ingressar no local, consoante interpretação do tipo penal de abuso de autoridade de invasão de domicílio, previsto no art. 22 da Lei nº 13.869/2019, que prevê como fato típico a conduta de "Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas". 



    5. Além do que, não há que se falar em ausência de capacidade para prestar o assentimento. A manifestação de vontade de uma pessoa com quinze anos, no sentido de autorizar os policiais a entrarem na residência para averiguação de denúncia de tráfico, não pode ser considerada inexistente ou nula, pois tal ato não se confunde com um negócio jurídico. 



    6. No campo penal e processual penal, as declarações prestadas por adolescentes podem e devem ser levadas em consideração pelo julgador quando da livre apreciação da prova, como sói acontece nos delitos envolvendo menores, que, muitas vezes, prestam informações valiosas acerca das circunstâncias do delito, assim como da autoria delitiva. 



    7. Também não procede o argumento de que o consentimento da adolescente estaria viciado diante da pressão ambiental sofrida pela mesma. Em nenhum momento nos autos consta qualquer informação de que a autorização de ingresso tenha se dado por qualquer tipo de coação ou pressão dos policiais, devendo-se levar em consideração que a menor prestou suas declarações em sede policial, acompanhada de uma tia e de seu advogado, e nada mencionou a respeito, limitando-se a afirmar que autorizou que os policiais adentrassem na residência, sem qualquer ressalva ou informação adicional, sem dar conta de qualquer excesso na atividade policial. 



    8. Por fim, ainda que a menor não tivesse concedido a autorização de forma legítima e consciente, como ocorreu, as circunstâncias do caso demonstram a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais, estando configurada a exceção à inviolabilidade de domicílio. Isso porque i) houve prévia denúncia anônima dando conta da traficância e do aluguel de armas no local; ii) a DNARC procedeu a investigação por cerca de 15 dias; iii) os policiais fizeram campana no local; iv) na abordagem, os policiais notaram extremo nervosismo da adolescente, em especial pelas contradições de suas respostas, além de ter sentido um cheiro forte de drogas no local. 



    9. Ante o exposto, não há como se reconhecer a ilegalidade da apreensão das drogas e armas realizada na residência do requerente, em especial pelo consentimento válido da adolescente K. da S. S, autorizando o ingresso dos policiais, além de se tratar de situação que, em tese, excepciona a inviolabilidade de domicílio, diante das fundadas razões de cometimento de crime no interior da residência. 



    10. Revisão Criminal julgada improcedente”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARIVÂNIO GOMES DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da CF/1988, pois confirmou a validade das provas colhidas na residência do réu a despeito da violação domiciliar.



    Aduz que a busca domiciliar realizada pelos policiais civis na casa do Recorrente, e que resultou na descoberta dos armamentos e entorpecentes, se deu de modo manifestamente ILÍCITO, contaminando assim as provas derivadas dessa busca (Doc. 11, fl. 7).



    Realça que a autorização para o ingresso na residência deu-se por uma adolescente que se encontrava no local, sendo evidente o vício de consentimento, em razão da a) ausência de legitimidade para autorizar o ingresso em residência, b) ausência de capacidade, c) existência de pressão ambiental sobre a adolescente e d) ausência de fundadas razões prévias ao ingresso em domicílio (Doc. 11, fl. 7).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o prosseguimento do apelo extremo aos fundamentos de que (a) não há como se aplicar o Tema 280 da repercussão geral, pois o colegiado concluiu pela validade da autorização para ingresso no domicílio; e (b) conclusão diversa demanda o incursionamento no substrato fático e probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte defende a inaplicabilidade da Súmula 279. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 6):



    “II.C – DA REPERCURSSÃO GERAL: 



    Por força do art. 102, §3°, da Constituição Federal, o Recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, de forma a ensejar na admissibilidade do recurso por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Por sua vez, o art. 1035, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece as situações em que estará configurada a citada repercussão geral, isto é, quando existir questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Entendemos que no presente caso há a presença de relevantes questões no que tange ao ponto de vista jurídico e social. 



    Como se verá, a matéria debatida no recurso defensivo versa sobre a existência de uma prova manifestamente ilícita oriunda de uma busca domiciliar, cujo consentimento dado ao ingresso em domicílio foi realizado por pessoa ilegítima e incapaz. 



    O Estado não pode fechar os olhos para o abuso de poder, sobretudo daqueles que deveriam manter a ordem em uma democracia (agentes policiais), sob pena de fazermos tábula rasa dos direitos e garantias fundamentais. 



    Da mesma forma o Direito Penal e Processual Penal, como instrumentos limitadores do poder punitivo estatal, não se prestam a punir desmedidamente, valendo-se de prova manifestamente ilícita. 



    Como se sabe, no sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, o fim somente é legítimo quando o meio observa o arcabouço de direitos e garantias fundamentais do imputado. Portanto, encontra-se preenchido o requisito recursal da repercussão geral, haja vista a relevância jurídica e social do tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a matéria, por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que resultou apreensão de armamentos e entorpecentes em sua residência.



    A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fls. 6-13):



    “Pois bem. Segundo consta nos autos, policiais da DENARC obtiveram informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas em uma residência localizada na Travessa Evaldo Braga, nº 30, Bairro Messejana, local que também era ponto de aluguel e venda de armas de fogo, tendo como responsável um homem conhecido pela alcunha de "Neném". 



    Diante dessas informações, os policiais passaram a diligenciar no sentido de averiguar as denúncias e, no dia 10 de janeiro de 2014, por volta das 08:00h, foram ao endereço indicado e iniciaram um serviço de vigilância. Inicialmente, não perceberam nenhuma atividade suspeita, mas ainda assim decidiram bater à porta e conversar com o morador. Quem atendeu a porta foi a adolescente Kevilene da Silva Sousa. 



    Ela disse inicialmente que estava aguardando sua mãe chegar e, ao ser questionada sobre Neném, informou que ele morava na esquina, mas começou a gaguejar e mostrar muito nervosismo. Os policiais então pediram para entrar e a adolescente findou por consentir, sendo encontrado no local 6100g de maconha, 2240g de cocaína, 102 trouxinhas de cocaína embaladas para a venda, 570g de crack, 4 balanças de precisão, várias pistolas 40, algumas com numeração raspada, munição variada, a quantia de R$ 1.950,00 e dois cadernos contendo contabilidade do tráfico. Localizadas as drogas e o armamento, a adolescente disse aos policiais que o material pertencia ao seu namorado, Neném, cujo nome é Arivânio Gomes da Silva. 



    A menor, quando ouvida na fase inquisitorial, acompanhada de uma tia e de seu advogado, confirmou o apelido de "Neném" do réu, informando o seu nome, bem como declarou que mantinha um relacionamento amoroso com o recorrente, afirmando que dormia no local com ele, tendo confirmado que autorizou a entrada dos policiais na casa. Vejamos (fls. 28/29) – grifos acrescidos:



    [...]



    Quando ouvidos em juízo, os três policiais civis confirmaram os fatos descritos na denúncia, acrescentando, de forma uníssona, que o cheiro da droga estava muito forte. Vejamos (transcrição dos depoimentos constantes na sentença):



    [...]



    Analisando todos os elementos de informação colhidos no inquérito policial, em conjunto com a prova produzida em juízo, concluo que a entrada dos policiais na residência do acusado não constitui qualquer ilegalidade, não procedendo o argumento do requerente acerca da ilicitude da prova.



    [...]



    Partindo dessas premissas, verifica-se que, no caso em concreto, o ingresso dos policiais na residência do requerente foi precedido de autorização de sua namorada, a adolescente K. da S. S., não havendo que se falar em ilegalidade na prova.



    No que diz respeito à tese de ausência de legitimidade, levantada pela defesa, entendo por bem não acolhê-la. 



    Por certo, no momento da abordagem policial, a casa estava ocupada unicamente pela adolescente que, embora não morasse no local, passava alguns dias da semana na residência, quando ia dormir com seu namorado. 



    Diante desse contexto, não havia outra pessoa, afora a adolescente, que pudesse prestar a autorização para os policiais ingressarem no local, até porque o acusado não estava na residência.



    [...]



    Por fim, destaco que, a meu juízo, ainda que a menor não tivesse concedido a autorização de forma legítima e consciente, como ocorreu, as circunstâncias do caso demonstram a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais, estando configurada, no meu entendimento, exceção à inviolabilidade de domicílio.



    Senão vejamos: i) houve prévia denúncia anônima dando conta da traficância e do aluguel de armas no local; ii) a DNARC procedeu a investigação por cerca de 15 dias; iii) os policiais fizeram campana no local; iv) na abordagem, os policiais notaram extremo nervosismo da adolescente, em especial pelas contradições de suas respostas, além de ter sentido um cheiro forte de drogas no local”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acreça-se que esta SUPREMA CORTE ostenta o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente